Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ADESIVO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA E CONFISSÃO DE DÍVIDA. FROTA DA CAMINHÕES. CISÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADQUIRENTE. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À PARCELA CINDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI N.o 6.404/76. ERRO DE FATO/MATERIAL. NÃO IDENTIFICADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte requerida – apenas para redistribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais – e negou provimento ao recurso adesivo da parte requerente.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – não identificados no caso em apreço.
3. Hipótese na qual a parte não demonstra desacerto entre os fatos tomados em apreço e a interpretação a eles conferida, se restringindo a alegar incompatibilidade entre a fundamentação posta no julgado e o seu próprio entendimento.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Embargos conhecidos e desprovidos